Tribunal: STF
Processo: AI 111993
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
- RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO. O PRAZO DE APELAÇÃO NÃO SE SUSPENDE
COM OS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS A DESTEMPO. ALEGAÇÃO DE
TER OCORRIDO OBSTACULO JUDICIAL.
QUESTÃO QUE ENVOLVE REAPRECIAÇÃO DE FATOS DA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.